Tribunal: TJPA
Processo: 0809563-52.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809563-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WERICK DE DEUS SANTANA GONCALVES, VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AMPLIAÇÃO INDEVIDA DAS HIPÓTESES PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56, COM PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE N° 641.320 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento ao caso concreto das medidas alternativas elencadas pelo STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravante, a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de instalações compatíveis para cumprimento de pena no regime semiaberto no estabelecimento prisional.

2. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

36ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 21 a 29 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Desembargador(a) Eva do Amaral Coelho

Belém – PA, 30 de novembro de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face de decisão int
erlocutória proferida pelo
Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Abaetetuba/PA / SEEU
, em 08/03/2022 (Num. 10189588 – pág. 27/29), nos
autos de execução nº 2000003-69.2022.8.14.0070
(sistema SEEU), que diante do número reduzidos de agentes prisionais e policiais penais que fiscalizem os internos, bem como, o Centro de triagem masculino de Abaetetuba/PA não dispõe de espaço compatível com o regime semiaberto, encontrando-se as pessoas privadas de liberdade em cumprimento de pena no regime semiaberto, exercendo trabalho extramuros, em condições extremamente insalubres de custódia, deferiu a prisão domiciliar com monitoração eletrônica ficando sujeita à condições o agravado
WERICK DE DEUS SANTANA GONÇALVES
.

Em suas razões recursais, sob o Num. 10189588 – pág. 33/34, o agravante sustenta que embora o teor das razões que levaram o juízo
a quo
a deferir o benefício a todos os apenados que estão em gozo de
trabalho externo, entende não competir ao Poder Judiciário elaborar medidas para suprir atribuição específica do Estado concedendo benefícios fora das estritas hipóteses legais, pois a ampliação indevida do rol de possibilidades do art. 117 da LEP desvirtua a execução penal para hipóteses não previstas expressamente em lei.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do presente agravo em execução, para que seja reformada a decisão agravada no sentido de que seja revogado o benefício de prisão domiciliar e determinar que o apenado se recolha para pernoitar no estabelecimento prisional onde cumpre pena.

Em contrarrazões ao recurso, sob o Num. 10189588 – pág. 39, o agravado se manifestou pelo não provimento do recurso.

Em decisão proferida sob o Num. 10189588 – pág. 40, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, em manifestação sob Num. 10504409 – pág. 1/9, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada em seus termos integrais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Insurge-se o agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra decisão do juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Abaetetuba/PA - SEEU, proferida sob o Num. 10189588 – pág. 27/29, na qual pontuou o juízo
a quo
assim pontuou:

Considerando que as Pessoas Privadas de Liberdade – PPL em cumprimento de pena no regime semiaberto, no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, sob autorização para exercer trabalho extramuros, se encontram em condições extremamente insalubres de custódia, eis que permanecem aglomeradas em uma espécie de galpão quando do seu recolhimento após a jornada de trabalho, o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana consagrado na Constituição Federal;

Considerando que os apenados que realizam atividades laborativas fora da casa penal estão em estágio mais avançado no processo de ressocialização;

Considerando o número reduzido de agentes prisionais e policiais penais na referida Unidade Prisional para a fiscalização satisfatória de entrada e saída dos internos em trabalho externo, a fim de garantir a segurança dos demais custodiados e servidores, assim como para impedir a entrada de objetos proibidos na unidade prisional;

Considerando, ainda, que o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA, não dispõe de espaço compatível com o regime semiaberto para custodiar os apenados em cumprimento de pena no regime em questão conforme previsto na Lei de Execução Penal;

Considerando que o Ministério Público da comarca de Abaetetuba foi instado a se manifestar, no prazo de 05 dias, em 04/11/2021 sobre a possibilidade de deferimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico para os internos do Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, em regime semiaberto e beneficiados com autorização para trabalho externo, sem que houvesse manifestação em contrário; Considerando, por fim, a experiência exitosa de algumas comarcas com competência para execução penal no Estado do Pará, bem como o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 56 do STJ

(...)

Ante o exposto, porque demonstrada a necessidade da medida, considerando o cumprimento da pena em regime semiaberto e com base nos fundamentos supra, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA excepcionalmente para o apenado, WERICK DE DEUS SANTANA GONÇALVES, MANTENDO O REGIME SEMIABERTO devendo cumprir as seguintes condições (...)”

Sustenta a agravante, entretanto, que a decisão supra, que impôs ao apenado a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, carece de reforma, sustentando que:

(...)

Em requisição expedida pelo Parquet, a Direção do estabelecimento prisional informou que existem cerca de 36 (trinta e seis) presos que cumprem pena em regime semiaberto e que se encontram em gozo do benefício de trabalho extramuros, onde no final da sua jornada laboral se recolhem em estabelecimento adequado, separado dos presos do regime fechado (relatório anexo).

Desse modo, o alcance da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico embasada apenas em condições insalubres de custódia e reduzido número de agentes prisionais para a fiscalização de entrada e saída desses apenados, amplia indevidamente o rol de possibilidades do art. 117 da LEP e desvirtua a execução penal para hipóteses não previstas expressamente em lei.

Finalmente, Nobres Julgadores, em que pese o teor das razões que levaram o juízo a quo a deferir o benefício ora em análise a todos os apenados que estão em gozo de trabalho externo e com o respeito e acatamento devidos, entendo não competir ao Poder Judiciário elaborar medidas para suprir atribuição específica do Estado concedendo benefícios fora das estritas hipóteses legais.”

Pois bem. Ao analisar a íntegra da decisão agravada, constato que o juízo
a quo
, considerando as condições insalubres de custódia, número reduzidos de agentes prisionais que fiscalizem os custodiados e a indisponibilidade de espaço compatível com o regime semiaberto do centro de triagem masculino de Abaetetuba/PA, deferiu a prisão domiciliar com monitoração eletrônica com condições.

Ressalto que, não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado em regime semiaberto, quando não há vagas ou quando não há estabelecimento prisional adequado para cumprimento de pena, com fundamento no RE n° 641320/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante n° 56 do STF. Vejamos a jurisprudência:

STF – Súmula Vinculante n° 56. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Precedente representativo: Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados
: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (RE n° 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8-2016, Tema 423.) (grifei)

Posto isto, é sabido que a prisão domiciliar é admitida somente em 4 (quatro) hipóteses, constantes no art. 117 da LEP, a saber: ser o condenado maior de 70 (setenta) anos, esteja acometido por doença grave, ou, especificamente no caso das condenadas, estando gestante ou com filho menor ou deficiente físico ou mental,
desde que beneficiários do regime aberto de cumprimento da pena
.

A hipótese vertente, muito embora não se assemelhe a nenhuma das hipóteses legais para deferimento de prisão domiciliar, não se pode, em prejuízo do direito do apenado de cumprir a pena no regime adequado, impor-se uma interpretação literal do dispositivo em questão, conforme a interpretação da Súmula Vinculante n° 56 e do RE n° 641.320/RS, citados linhas acima.

Com isso, verifico que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo excelso STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravante a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de estabelecimento compatível com regime semiaberto no centro de triagem masculina de Abaetetuba/PA e do déficit.

Sobre a questão, trago julgados desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSO PARA O REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO. TESE RECHAÇADA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE 641.320. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo excelso STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravado, a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere na RMB. 2. Diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta. Precedentes desta Corte. 3. Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime. (9808829, 9808829, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-14)

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, quando constatado que o magistrado fundamentou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, a sua necessidade, ante a inexistência da “Casa de Albergado” ou “estabelecimentos congêneres” no Estado do Pará. Inteligência da Súmula vinculante 56 do STF.” (TJE/PA, 6650829, 6650829, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-05, Publicado em 2021-10-07)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO OBSERVÂNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE E INADEQUAÇÃO DO USO DO DISPOSITIVO. IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO. RE 641.320 (TEMA 423). SÚMULA VINCULANTE Nº 56. REsp Nº1710674/MG (TEMA 993). ARTIGO 146-B, INCISO IV, DA LEI 7.210/1984. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAIS. UNANIMIDADE. 01 - Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República) e ao dever de fundamentação das decisões de órgão do Poder Judiciário (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República). Até mesmo porque a necessidade e adequação da monitoração eletrônica, in casu, foram identificadas a partir de jurisprudência sedimentada em torno da ausência de estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que o apenado cumpre pena, correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização. 02 Recurso conhecido e improvido à unanimidade.” (TJE/PA, 2020.00425638-52, 211.766, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-07)

Ademais, é válido ressaltar que além da monitoração eletrônica, o juiz determinou outras condições:

1- RECOLHER-SE EM SUA RESIDENCIA durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, ressalvadas autorizações expressas para cumprimento de jornada de trabalho, conforme os dias e horários abaixo:

a) fica o apenado autorizado a deixar sua residência única e exclusivamente nos dias e horários em que estiver escalado para trabalhar, conforme escala de serviço, que deverá ser encaminhada mensalmente a este juízo.

b) O apenado deverá ficar recolhido em sua residência nos dias em que não estiver de serviço.

2- Comunicação prévia de mudança de endereço;

3- Proibição de utilizar drogas e portar arma de fogo e não cometer crimes.

4- Utilizar a tornozeleira eletrônica, durante as 24h (vinte e quatro horas) no dia, mantendo-a CARREGADA;

5 – Comparecer ao Centro de monitoração eletrônica, sempre que solicitado e manter atualizado os números de contato.

6 – Apresentar bimestralmente ao juízo da Vara Criminal de Abaetetuba, folha de frequência para comprovar que vem realizando a atividade laboral objeto da presente autorização, sob pena de revogação do benefício.

Deverá o apenado comparecer à estação de monitoramento eletrônico no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba.

E em consulta ao sistema SEEU, verifico que o apenado vem exercendo atividade extramuros, apresentando folha de frequência para comprovar atividade laboral (45.1, 54.1, 57.1 e 58.1, SEEU) referente aos meses de março a setembro de 2022, conforme uma das condições impostas pelo juízo, não havendo notícias de que não está cumprindo as referidas condições, além de que em 29/10/2022 foi deferida a progressão do agravante ao regime aberto (71.1 SEEU).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso concreto.

É como voto.

Belém – PA, 30 de novembro de 2022.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2022